Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717077-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP em face de STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA buscando o recebimento da prestação consistente em 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários de sucumbência relativos ao processo no 0009934-69.1995.4.03.6100, em trâmite na Quarta Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo. Deferido o arresto cautelar e julgado procedente o pedido pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, o réu interpôs Apelação no ID 53896007. Conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração assinada de forma válida e cópia de seu contrato social, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023 18:40:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador